Tribunal: TJDFT
Processo: 0714417-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714417-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Ricardo Luiz Fernandes de Araujo Proauto Center Eireli - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0709857-93.2019.8.07.0001, assim redigida: “Vê-se no id. 189984828 que as partes entabularam acordo quanto ao débito exequendo, que expressamente não implica novação, postulando pela suspensão do processo até 10/05/2027. Ora, a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exequendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do Código de Processo Civil. Noutro giro, não se olvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. Feitos esses registos, defiro a suspensão do processo até 15/9/2024 (seis meses, contados desta data). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor após 6 meses de suspensão, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação, ocasião em que o feito será extinto pela falta de interesse de agir. Outrossim, quanto à liberação da indisponibilidade Sisbajud, esclareçam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, os requerimentos de ids. 186036557 e 189984825, eis que, salvo melhor juízo, os requerimentos são conflitantes entre si. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 57783064), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a suspensão da marcha processual, em razão da transação celebrada de modo extrajudicial entre as partes credora e devedora, pelo prazo de 6 (seis) meses. Afirma que a regra prevista no art. 922 do CPC enuncia que a suspensão do curso do processo deve subsistir até o adimplemento integral das obrigações assumidas pelos devedores, e não apenas pelo prazo de 6 (seis) meses fixado pelo Juízo singular, na decisão agravada. Argumenta que a eventual extinção prematura do processo de execução sem que tenha sido constatado o pagamento integral da dívida contraria os princípios processuais e prejudica a pretensão à satisfação do crédito, com eventual favorecimento aos devedores em caso de inadimplemento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a determinação de sobrestamento da marcha processual até o pagamento integral da dívida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 57783066) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 57783067) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Nos autos do processo de origem a sociedade anônima credora, ora recorrente, informou a celebração de transação extrajudicial por meio da qual foram estabelecidas as obrigações destinadas à satisfação do crédito buscado e requereu a suspensão da marcha processual até o adimplemento integral das obrigações aludidas, de acordo com a regra prevista no art. 922 do CPC (Id. 189984825). Por meio da decisão ora agravada o Juízo singular deferiu o requerimento de suspensão da marcha processual pelo prazo de 6 (seis) meses, o que aduziu serconsiderado condizente com o princípio da razoável duração do processo, sendo certo que constou expressamente no pronunciamento judicial aludido a possibilidade de requerer, a credora, a retomada do curso do processo de execução em caso de eventual inadimplemento. Percebe-se, assim, que antes do transcurso do prazo fixado pelo Juízo singular ou mesmo de notícia superveniente a respeito de eventual descumprimento dos termos da transação celebrada entre as partes não há interesse recursal na reforma da decisão agravada. A discordância manifestada pela credora, no presente momento, a respeito do termo final do prazo alusivo à suspensão do curso do processo determinada pelo Juízo singular não autoriza , isoladamente, a interposição do recurso de agravo de instrumento, notadamente diante da ausência notícia de eventual descumprimento, pelos devedores, das obrigações assumidas por ocasião da celebração da transação. Dito de outro modo, no presente momento a decisão agravada não tem aptidão para produzir qualquer interferência indevida na esfera jurídica da credora ou mesmo prejuízo à pretensão à satisfação do crédito, notadamente por ter sido expressamente ressalvada a hipótese de retomada do curso da execução em caso de inadimplemento durante o prazo de suspensão da marcha processual. Além disso, é preciso destacar que a eventual retomada do curso da marcha processual antes do escoamento do prazo previsto na transação para o cumprimento das obrigações poderia ocasionar eventuais prejuízos para os devedores, com a subsequente determinação dos atos expropriatórios próprios à execução. Isso não obstante a situação revelada nos autos do processo de origem, insista-se, não faz surgir o interesse recursal em relação à reforma da decisão agravada por parte da sociedade anônima credora, que teve, em última análise, o requerimento de suspensão da marcha processual deferido pelo Juízo singular. Convém reiterar que a decisão agravada não determinou a extinção da relação jurídica processual antes do adimplemento das obrigações decorrentes da transação celebrada entre as partes, situação que, ao menos em tese, poderia causar prejuízo à satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ CUMPRIMENTO DE ACORDO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC. INTERESSE RECURSAL DO EXEQUENTE CONFIGURADO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. EXTINÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. I. Há interesse recursal quando o resultado da interposição do recurso revelar-se processualmente apto a proporcionar situação jurídica vantajosa para o recorrente. II. Acordo entabulado para o pagamento parcelado da dívida executada não traduz novação, porém negócio jurídico processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo por meio da suspensão da execução. III. O acordo a que chegaram as partes, desprovido de animus novandi e voltado à facilitação do pagamento da dívida, não pode conduzir à extinção da execução, senão à suspensão sinalizada pelo artigo 922 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1120639, 20151010007173APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, sem que seja necessário incursionar a respeito da legitimidade da limitação temporal determinada pelo Juízo singular, é perceptível que o recurso não tem, ao menos no presente momento, aptidão para propiciar qualquer proveito para a sociedade anônima recorrente. Ademais, o caso em análise também evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E DE SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 995,parágrafo único, do CPC dispõe ser possível atribuir efeito suspensivo ao recurso quando a sua interposição não impedir a eficácia do pronunciamento judicial, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Em que pese não ter sido suspensa pelo prazo de cumprimento da obrigação (15/5/2027), como previsto no art. 922 do CPC, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão da execução por 6 (seis) meses, ficando o credor, ora agravante, intimado a peticionar postulando a retomada do feito em caso de inadimplemento do acordo extrajudicial. 3. Diante desse cenário, não se vislumbra utilidade no sobrestamento da decisão recorrida, porquanto não se obteria situação mais vantajosa, sob a ótica prática, do que a que se garantiu pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1811152, 07262522720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator